Tribunal: TJSP
Processo: 2245254-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Homologação de cálculos judiciais – Indeferimento de pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos Súmula 519 do STJ – Súmula editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que os honorários advocatícios são devidos no

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Homologação de cálculos judiciais – Indeferimento de pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos Súmula 519 do STJ – Súmula editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 – O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, exceto quando não houver impugnação – Inteligência do artigo 85, §§ 1o e 7o do CPC – Valor devido fixado em quantia maior – Honorários advocatícios devem ser fixados sobre a diferença entre o valor pretendido e o objeto da impugnação –– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245254-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIRAMAX
ETIQUETAS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria dos votos,
deram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI, vencedor, ALVES
BRAGA JUNIOR, vencido e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2245254-17.2019.8.26.0000
Agravante:
LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS
Juíza prolatora:
RENATA SCUDELER NEGRATO
VOTO No 25.892
Agravo de instrumento
Impugnação ao cumprimento de
sentença - Homologação de cálculos judiciais Indeferimento
de pedido de condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos Súmula 519 do STJ
Súmula editada na vigência do Código de Processo Civil de
1973
O Código de Processo Civil de 2015 prevê
expressamente que os honorários advocatícios são devidos no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, exceto
quando não houver impugnação Inteligência do artigo 85, §§
1o e 7o do CPC Valor devido fixado em quantia maior
Honorários advocatícios devem ser fixados sobre a diferença
entre o valor pretendido e o objeto da impugnação
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou
os cálculos judiciais e deixou de condenar o executado ao pagamento de
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal
de Justiça.
A exequente interpôs Agravo de Instrumento
alegando, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ, por ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
editada na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e estar em
desacordo com o previsto na legislação processual civil vigente.
A decisão de fls. 16/20 indeferiu a antecipação da
tutela recursal pretendida.
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
contrariado (fls. 23/25).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Em sede de Embargos à Execução, o Estado de
São Paulo foi condenado ao reembolso das custas e despesas adiantadas
pela executada e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa (fls. 4/12).
No cumprimento de sentença, a agravante
apresentou memória de cálculo no valor de R$ 66.094,08 (fls. 1/2).
O agravado apresentou impugnação (fls. 39/41),
alegando que o valor correto devido seria R$ 43.923,62.
A contadoria judicial apresentou cálculo de fls. 44
indicando como valor total devido o montante de R$ 71.682,02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A exequente não concordou com o valor indicado
(fls. 48/50).
A D. Magistrada a quo determinou o retorno dos
autos à Contadoria para incluir juros de mora sobre as custas e despesas
processuais (fls. 56/57).
Novo cálculo foi apresentado (fls. 58), indicando
o valor de R$ 71.890,22.
Houve concordância de ambas as partes (fls.
63/64), e, portanto, os cálculos foram homologados (fls. 65).
A exequente opôs Embargos à Execução (fls.
67/69), aduzindo omissão quanto à condenação do Estado de São Paulo em
honorários advocatícios.
Sobreveio a decisão de fls. 76, acolhendo os
embargos a fim de sanar a omissão, mas indeferindo o pedido de
condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
fundamentando-se no disposto na Súmula 519 do STJ.
Nessa esteira, a agravante interpôs o presente
recurso pleiteando a reforma da r. decisão, sustentando que a Súmula 519
do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ainda estar em vigor, foi
superada em razão do disposto no artigo 85, §§1o e 7o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil de 2015.
A pretensão da agravada merece acolhimento.
A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça
possui a seguinte redação:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Nesse sentido, como a concordância da exequente
com os cálculos apresentados pela Controladoria equivale ao
reconhecimento da improcedência da impugnação, a referida súmula seria
aplicável.
É necessário considerar, todavia, que a Súmula
519 do STJ foi editada durante a vigência do Código de Processo Civil de
1973. O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, passou a prever
expressamente que os honorários advocatícios são devidos no
cumprimento de sentença, exceto quando não houver impugnação.
É o que dispõe o artigo 85, §§1o e 7o:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§
7o
Não
serão
devidos
honorários
no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição
de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
Por conseguinte, desde a vigência do novo
Código de Processo Civil, o arbitramento de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando houver
impugnação, é indispensável.
Importante destacar, entretanto, que como o valor
devido foi fixado em quantia maior do que a pretendida pela exequente, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% sobre a diferença
entre a quantia do cálculo inicial apresentado (R$ 66,094,08) e o valor
indicado pelo Estado na impugnação (R$ 43,923,02).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para fixar honorários advocatícios em 10% sobre a diferença
entre o valor pretendido e o objeto da impugnação.
Para fins de pré-questionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12977
Agravo de Instrumento
2245254-17.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Agravante
Liramax Etiquetas Ltda.
Agravado
Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Renata Scudeler Negrato
Decisão/Sentença
28/6/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
o recurso comportava provimento.
Em embargos à execução fiscal, o agravado foi condenado ao pagamento de
verba honorária de 10% do valor atualizado da causa (fls. 5/12, autos de
origem).
Trânsito em julgado em 15/3/2018 (fls. 19, autos de origem).
No cumprimento de sentença, a agravante pleiteou o pagamento de R$
66.094,08 (fls. 1/2, autos de origem).
A Fazenda apresentou impugnação, alegando excesso de execução, em razão
da não aplicação da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária. Indicou
como correta a quantia de R$ 43.926,62 (fls. 39/42, autos de origem).
A contadoria judicial apurou o montante de R$ 71.890,22 (fls. 58, autos de
origem), com o qual ambas as partes concordaram (fls. 55, 63/4, autos de
origem).
A concordância do agravado com os cálculos da contadoria equivale, na prática,
ao reconhecimento da improcedência da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitado o maciço entendimento deste e. Tribunal, ao que parece, o
enunciado da Súmula 519 do e. Superior Tribunal de Justiça está superado com
a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.
Súmula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
A súmula foi editada em 2/3/2015, na vigência do Código de Processo Civil de
1973, quando não havia previsão legal específica sobre o cabimento de verba
honorária, na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de
sentença.
No entanto, com a entrada em vigor do CPC/15, a matéria passou a ter previsão
expressa no art. 85, §§ 1o e 7o.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde
que não tenha sido impugnada.
De acordo com o novo diploma processual, todas as vezes em que for
apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, serão devidos
honorários advocatícios, independentemente de seu acolhimento (total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial) ou rejeição.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2202844-41.2019.8.26.0000
Relator(a): Paulo Galizia
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2019
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação e
condenou o executado a pagar verba honorária ao patrono da
exequente. Verba devida, nos termos do art. 85, § do CPC/2015.
Inaplicabilidade da Súmula 519/STJ, que diz respeito ao antigo
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 2100404-64.2019.8.26.0000
Relator(a): Fernão Borba Franco
Comarca: Boituva
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/06/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Imposição de astreinte que se torna
exigível com o decurso do prazo fixado, em seguida à intimação
pessoal da parte. Ausência de intimação pessoal nos autos.
Inexigibilidade da multa. Ofensa à Súmula no 410 do STJ. Precedentes
deste E. Tribunal. Honorários devidos, Súmulas 517 e 519 do STJ
superadas. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.
Agravo de Instrumento no 2066669-40.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Porto Ferreira
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento
de sentença. Rejeição. Possibilidade de fixação de honorários
advocatícios, com o novo CPC. Inaplicabilidade da Súmula 519/STJ,
que foi editada na vigência do CPC anterior. Decisão que deixava de
fixar honorários reformada, para arbitrá-los em 10% da diferença dos
cálculos das partes, a serem pagos pela Municipalidade. Recurso
provido.
Com estes argumentos, meu voto dava provimento ao recurso.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
FBD1B10
9
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
FC5A4AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2245254-17.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.